Tribunal: TJDFT
Processo: 0046600-22.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046600-22.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA RECORRIDOS: ELEIÇÃO 2014 VANESSA CRISTINA CUSTÓDIA DEPUTADO DISTRITAL, VANESSA CRISTINA CUSTÓDIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. LEI 7.357/85, ART. 59. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em execução de título extrajudicial, pela qual o autor pretende receber o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) descrito no cheque 90003, datado de 21 de agosto de 2014. 1.1. Na sentença, foi reconhecida a prescrição intercorrente da ação executiva e, por conseguinte, extinto o processo executivo nos termos do artigo 924, V, do CPC. 1.2. Na apelação, o recorrente pede a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição intercorrente. Subsidiariamente, requer a continuação do feito para afastar a prescrição sobre os honorários advocatícios. 2. Os artigos 33 e 59 da Lei no 7.357/85 dispõem que o cheque prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias da sua emissão, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, ou de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior. 2.1. A ação foi proposta e o cheque foi emitido pelo réu, ora apelado, em favor do credor, em 21/8/2014. A execução foi ajuizada dentro do prazo legal para execução do cheque. 3. Em consonância com o art. 921, III, do CPC, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. De acordo com o § 4o, do art. 921, do CPC, decorrido o prazo de 1 ano de suspensão começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a qual se dá no mesmo período de extinção da pretensão material vindicada (6 meses). 4. O pedido reiterado de diligências sem que se demonstre elementos concretos de efetividade da medida não autoriza o retorno da marcha processual. 5. O curso do processo foi suspenso por 1 ano de 6/12/2019, perdurando até 6/12/2020. Desta forma, em 7/12/2020 houve o início do prazo da prescrição intercorrente, findando-se em 7/6/2021, sem que o exequente tenha localizado bens penhoráveis. 6. Jurisprudência: “(...) Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. 2. Nos casos de execução fundada em cheque, para fins de verificação da prescrição intercorrente, aplica-se o prazo de 6 (seis) meses previsto no art. 59 da Lei n.o 7.357/85. 3. Não tendo havido a localização de bens penhoráveis, a prescrição intercorrente começa a fluir do esgotamento do prazo suspensivo de um ano a que faz referência o artigo 921, §1o, do Diploma Processual, tendo em vista a impossibilidade de prosseguimento indefinido da execução. 4. A repetição de diligências voltadas à localização de bens, quando desprovidas de efetividade, não tem o condão de afastar a configuração da prescrição intercorrente. Precedentes TJDFT e STJ. 5. Decorridos mais de 6 (seis) meses desde o fim do prazo de um ano de suspensão do procedimento executivo referido pelo §1o do art. 921, CPC sem que o exequente pudesse apontar a existência de bens penhoráveis ou sinalizar mudança na situação financeira do devedor, resta nítido o implemento das condições para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (00432900820148070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/11/2021). 7. Igualmente sem razão o apelante quanto ao pedido subsidiário de que o feito prossiga para a execução dos honorários advocatícios. Porquanto. A sentença extinguiu o feito sem ônus, consoante art. 921, §5°, do CPC. 8. Apelo improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, 921 do CPC, e 59 da Lei 7.357/85, sustentando que se for considerado o prazo prescricional de cinco anos, a ação executiva só estará fulminada pela prescrição intercorrente em 6/12/2025. Defende, outrossim, que não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não houve desídia da exequente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; b) artigos 23 da Lei 8.906/94, 24 e 25, inciso II, ambos do Estatuto da OAB, e 85, § 18, do CPC, asseverando que a verba honorária não está acobertada pela prescrição, porquanto autônoma, ou seja, distinta do débito principal perquirido nos autos, razão pela qual pode ser executada/cobrada distinta e autonomamente da dívida principal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, 85, § 18, e 921, ambos do CPC, 59 da Lei 7.357/85, 23 da Lei 8.906/94, e 24 e 25, inciso II, ambos do Estatuto da OAB, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Observa-se que o cheque foi emitido pelo réu, ora apelado, em favor do autor, em 21/8/2014. A execução foi ajuizada em 25/11/2014 e a executada citada por edital, expedido em 11/9/2018 (ID 30756651). Assim, a ação foi ajuizada dentro do prazo legal para execução do cheque [...] O magistrado a quo suspendeu o curso do processo em 6/12/2019 (ID 30756983). Em 12/12/2019 a exequente peticionou pela suspensão da carteira de motorista; pela apreensão do passaporte da executada; pelo bloqueio/suspensão de cartões de crédito; pela adoção de medidas para a localização de bens e pelo registro do nome da devedora no cadastro de inadimplentes (ID 30756986).Em 20/2/2020 a autora reiterou o pedido da expedição de certidão determinando a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes (ID 30756994). Em 1/4/2020 foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica (ID 30757000). Em 6/5/2020 pediu a juntada da pesquisa INFOJUD e reiterou o pedido da certidão para inclusão no cadastro de inadimplentes (ID 30757004). Em 15/5/2021 novamente reiterou o pedido de diligências (ID 30757008). Observe-se que o pedido reiterado de diligências sem que se demonstre elementos concretos de efetividade da medida não autoriza o retorno da marcha processual. O curso do processo foi suspenso por 1 ano de 6/12/2019 (ID 30756983), perdurando até 7/12/2020. Desta forma, em 7/12/2020 houve o início do prazo da prescrição intercorrente, findando-se em 7/6/2021, sem que o exequente tenha localizado bens penhoráveis. Assim, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente [...] Igualmente sem razão o apelante quanto ao pedido subsidiário de que o feito prossiga para a execução dos honorários advocatícios, já que a sentença extinguiu o feito sem ônus” (ID. 30817348). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016